Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734346-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE XAVIER DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE XAVIER DOS SANTOS, contra o acórdão de ID 51991353. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52986465. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o BANCO PAN S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 15:06:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador